Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM DEZARRAZOÁVEL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré não apresentou contestação.
2. Recurso interposto pelos autores onde requerem a majoração do valor da indenização pelos danos morais em razão do cancelamento de voo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Os autores, ora recorrentes, adquiriram passagens aéreas de voo operado pela ré, trecho Brasília/DF – Porto Alegre/RS (ID 10609896 - Pág. 1/2), para o dia 14/11/2018. O voo foi cancelado por motivos operacionais (ID 34388593 - Pág. 2) e os recorrentes foram realocados em voo para o dia seguinte, gerando atraso de aproximadamente 7h, considerando o horário inicialmente previsto para o desembarque no destino final. Em razão do atraso, perderam a diária do hotel, bem como a participação em um curso de degustação na cidade de Bento Gonçalves. A recorrida foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelos recorrentes.
5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como o grau da ofensa moral e sua repercussão. De acordo com as diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor recorrente mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão de ausência de contrarrazões (Lei no 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}